Tribunal: TJPA
Processo: 0804857-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804857-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: COSME OLIVEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: KAYLA SANTOS SOUSA, ELINEIDE SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804857-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: COSME OLIVEIRA DE SOUSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAY SHANDY CAMPELO LOPES - PI12063-

AGRAVADO: KAYLA SANTOS SOUSA, ELINEIDE SANTOS SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALMICAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QIE INDEFERIU O PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS - TUTELA ANTECIPADA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Ainda é muito controvertida a capacidade econômica do recorrente, bem como a real necessidade da menor, de modo que, não se justifica a minoração dos alimentos em sede de tutela de urgência.

2 – Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL,
interposto
COSME OLIVEIRA DE SOUSA,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Família de Belém, que nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C

PEDIDO LIMINAR
(proc. n. 0903747-67.2022.8.14.0301), indeferiu o pedido de revisão de alimentos pleiteado na exordial, tendo como agravado
KAYLA SANTOS SOUSA, ELINEIDE SANTOS SOUSA.

Alega, em suma, o ora agravante, que a decisão recorrida gerará efeitos irreversíveis, sob o argumento de que o valor fixado na sentença proferida nos autos da Ação de Alimentos (proc. n. 0833508-72.2021.8.14.0301), qual seja, 02 (dois) salários-mínimos, estaria incompatível com a renda auferida por si.

Sustenta que a sua situação econômica lhe impede de cumprir com a determinação judicial sem prejuízo do próprio sustento, salientando que trabalha como taxista, recebendo renda mensal de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) mensais, o que seria suficiente somente para custear as suas próprias despesas mensais.

Aduz que tem sido alvo de inúmeros processos executivos, a exemplo dos autos Pje 0869069-60.2021.8.18.14.0301, e Pje 0900465-21.2022.8.14.0301, Pje 0900502-48.2022.8.14.0301, oportunidade em que arguiu Justificação de não prestar os alimentos reclamados na íntegra, asseverando que, em ato de Boa Fé Objetiva e cooperação judicial, nomeou bem imóvel de sua titularidade com vistas a sanar o passivo do débito alimentar, bem como para evitar a decretação de sua prisão civil.

Ressalta que genitora da recorrida possui condições de auxiliar no sustento da mesma, posto que é servidora pública e recebe renda mensal de imóveis de propriedade do ex-casal.

Pleiteia, assim, liminarmente, que a
obrigação alimentar seja prestada também pela genitora da agravada, ELINEIDE SANTOS SOUSA, a fim de que contribua, na proporção de 50% [cinquenta por cento] do valor da pensão, ou seja, R$ 1.200,00 [mil e duzentos] em favor da alimentada, KAYLA SOUSA SANTOS.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Decisão Monocrática de id. 14040116, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão cinge-se acerca do pedido de redução dos alimentos em favor da filha dos litigantes, para
que
que a
obrigação alimentar seja prestada também pela genitora da agravada, ELINEIDE SANTOS SOUSA, a fim de que contribua, na proporção de 50% [cinquenta por cento] do valor da pensão, ou seja, R$ 1.200,00 [mil e duzentos] em favor da alimentada, KAYLA SOUSA SANTOS.

No caso em tela, verifico que
restou devidamente acordado nos autos ação de alimentos que o agravado pagaria, a título de pensão, 02 salários-mínimos em favor da recorrida.

Em decisão liminar, o magistrado
indeferiu o pedido de minoração, pelo menos nesse momento processual, de análise não exauriente.

Destarte, após a fixação dos alimentos, para que sejam revistos, necessária a prova da modificação das condições financeiras do alimentante ou, ainda, das necessidades do alimentado, confrontando-se aquelas existentes à época da fixação da pensão com as atuais (Código Civil- Art. 1.699).

Vê-se então que, a redução ou a majoração do encargo alimentar submete-se à demonstração inequívoca da alteração do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, motivador da decisão anterior que os fixou.

Outrossim, o artigo 1.699 do CC/02 explicita a possibilidade de revisão dos alimentos anteriormente definidos em sentença transitada em julgado:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Da análise dos autos, não obstante os argumentos trazidos pelo agravante, entendo que, pelos elementos até então constantes, tanto nestes autos, como nos autos da ação de alimentos (proc. 0833508-72.2021.8.14.0301), não se pode afirmar, pelo menos nesse momento processual, a presença dos requisitos específicos para o deferimento do pedido de revisão dos alimentos já fixados.

Digo isso, porque em nenhum momento nos autos da ação de alimentos, o agravante se insurgiu contra o patamar de alimentos arbitrado pelo magistrado a quo, ainda que regularmente citado e com patrono habilitado, de sorte que desde julho de 2021 já havia sido fixado em 02 (dois) salários-mínimos.

No mais, impende consignar que, mesmo antes do trânsito em julgado daquela demanda, que somente se deu em janeiro de 2023, o ora recorrente ingressou com ação revisional (dezembro de 2022), sem, contudo, comprovar, a priori, a alteração da sua capacidade financeira.

A propósito, pelo que se denota da mídia gravada em audiência (autos da ação de alimentos 0833508-72.2021.8.14.0301- ID 65072575), o próprio agravante admite que, se fosse depender somente da renda que aufere como taxista, não iria conseguir arcar com o montante fixado, além de depoimento de testemunha arrolada pela recorrida na oportunidade (ID 65072576), onde afirma que o agravante possui outras fontes de renda, a exemplo de trabalho relativo a empréstimo de dinheiro a juros e imóveis alugados.

Dessa forma, em cognição sumária, não obstante os argumentos trazidos pelo agravante, entendo que, pelos elementos até então constantes nos autos,
não se pode afirmar a presença dos requisitos específicos para o deferimento do pedido de revisão dos alimentos, além do que já fora fixado pelo juízo
a quo
na decisão agravada.

Lembrando que, por tratar-se de ação revisional de alimentos, o magistrado, por certo, não está adstrito ao acordo firmado em momento anterior, tendo liberdade para decidir, nestes autos, com base no que fora trazido pela parte autora, se acompanhado de provas robustas das suas alegações, sopesando a necessidade de quem recebe os alimentos, a possibilidade de quem os presta, sem perder de vista a proporcionalidade entre ambos.

Assim, em sede de cognição sumária, a r. decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Não fica afastada, porém, a possibilidade de no decorrer da instrução, e a depender do que aportar a título de prova, a decisão seja revista, inclusive com eventual minoração do valor ora fixado, se for o caso.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023